Tribunal: TJDFT
Processo: 0012673-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO VERFICAÇÃO. ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO A CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO E SUAS CLÁUSULAS GERAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSIMO PELA INTERNET. PLANILHAS DE DÉBITOS. DOCUMENTAÇÃO ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO SUFICIENTE PARA A PROPOSITURA DO FEITO MONITÓRIO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. VALOR DAS PARCELAS. EXCESSO NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DE JUROS. APENAS UM DOS ENCARGOS INCIDENTES NO VALOR DA DÍVIDA.
1 – Apelação contra sentença que, em autos de ação monitória, julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora a quantia atualizada de acordo com os parâmetros indicados nas planilhas de débitos, a contar de vencimento de cada prestação.
2 – Nos termos dos artigos 319, caput, 320 ambos do CPC, a petição inicial preenche devidamente os seus requisitos gerais e está apta ao processamento do feito monitório, pois, à luz do art. 700, §2o, do CPC, e satisfaz os específicos requisitos, quais sejam, a explicitação da (I) importância devida, instruída com memoraria de cálculos, (II) do valor atualizado da coisa reclamada, e, ainda, inerente à memória de cálculos apresentada, tratando-se do pagamento de quantia em dinheiro, a explicitação do (III) conteúdo patrimonial em discussão e do proveito econômico perseguido.
3 – Além disso, a prova escrita sem eficácia de título executivo, exigida pelo caput do art. 700, do CPC, está suficientemente demonstrada no Termo de Adesão ao Contrato de Abertura de Crédito – Empréstimos Simples e nas Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito – Empréstimos Simples.
4 – O conteúdo patrimonial em discussão e o proveito econômico perseguido com a presente ação monitória (art. 700, §2o, III, do CPC) não se limitam a aplicação de juros sobre o valor dívida, mas se referem à aplicação de uma série de encargos já previstos na adimplência do contrato, como taxas, impostos, juros remuneratórios, etc., além de outros advindos da inadimplência, como juros de mora e multa.
5 – Não se verifica excesso nas parcelas inadimplidas, pois a incidência de juros, por exemplo, remuneratórios, não é o único encargo incidente sobre a dívida. Essa conclusão, ademais, não viola o entendimento da Súmula 297/STJ, pois, sendo aplicável o CDC às instituições financeiras, as informações dos encargos incidentes sobre o débito foram suficientemente esclarecidas nos canais de comunicação, bem como nos presentes autos.
6 – As operações financeiras foram efetuadas por canal na internet, mediante senha pessoal e intransferível, segundo afirma a autora, podendo-se inferir que o pagamento de algumas parcelas das avenças comprova a contratação, conforme afirmado pelo d. Sentenciante
7 – Apelação conhecida e desprovida.